Tribunal: TJES
Processo: 5004413-04.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004413-04.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, ora recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAS. (1).
DA LIDE.
ALEGA O AUTOR TER CELEBRADO NO DIA 22/08/2017 COM A EMPRESA REQUERIDA UM CONTRATO DE ADESÃO À CONSÓRCIO, PERTENCENTE AO GRUPO N º744 E COTA Nº 157, PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, EM PLANO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) MESES. INFORMA QUE FORA PAGO O VALOR DE R$ 37.594,65 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) PARCELAS. NARRA QUE NÃO TEVE MAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CONTINUAR A PAGAR O CONSÓRCIO, E NÃO OBTEVE ÊXITO DE RECEBER DA ADMINISTRADORA AMIGAVELMENTE O VALOR PRETENDIDO. DESTE MODO, POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL PELA DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DO CONSÓRCIO, BEM COMO CONDENAR A RÉ A RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA, DEDUZIDA DE CADA PARCELA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE A ADMINISTRADORA ADMINISTROU REALMENTE A COTA, NO CASO DOS AUTOS, NO PERCENTUAL DE 5,44%.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
“
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno a requerida na restituição ao autor da quantia de R$ 33.835,18, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE PUGNA PELA CONCESSÃO DE EFEITO AO PRESENTE RECURSO. NO MÉRITO, OBJETIVA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, CONDENANDO A RECORRIDA A RESTITUIR O VALOR PAGO, DEDUZIDA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL AO TEMPO ADMINISTRADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO DE DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. NESTE SENTIDO:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)
.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO, SENDO ENTENDIMENTO PACÍFICO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO FUNDO DE RESERVA E DAS MULTAS CONTRATUAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).

SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
, E PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA, QUE DEVEM INCIDIR NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO AUTOR. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE (AUTOR) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À EMPRESA RECORRENTE (REQUERIDA), PORQUANTO ESTA SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.